Tribunal: TJDFT
Processo: 0722658-81.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANO MORAL. MIGRAÇÃO DE PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA ONCOLÓGICA. AUTORIZAÇÃO PREVIAMENTE EMITIDA PELO PLANO DE SAÚDE ORIGINÁRIO. ULTERIOR NEGATIVA PELO PLANO DE SAÚDE VIGENTE. DANO MORAL. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DA LESÃO. MERA CONTROVÉRSIA CONTRATUAL.
1. O dano moral ocorrerá quando houver violação a um dos direitos da personalidade de determinado indivíduo, os quais abrangem, exemplificativamente, a imagem, a honra, a dignidade, a vida privada, conforme o artigo 5o, incisos V e X, da Constituição Federal.
2. O dano moral, para ser reconhecido, deve ultrapassar o razoável ou o mero dissabor, de modo que não é qualquer aborrecimento do dia a dia que justifica a reparação, sendo indispensável que todos os fatos e circunstâncias devem ser considerados na verificação da ocorrência ou não de lesão aos direitos de personalidade.
3. O indeferimento, pela atual operadora de plano de saúde, de pedido para imediata autorização para internação e procedimento cirúrgico oncológico previamente autorizados pelo plano de saúde do qual a recorrente havia migrado, não se mostrou suficiente para configurar a violação de direitos da personalidade da consumidora. Não demonstrada a ocorrência efetiva de lesão extrapatrimonial na existência de fundada controvérsia contratual, não se reconhece o dano moral à apelante.
4. Apelação conhecida e não provida. Honorários sucumbenciais majorados. Inexigibilidade ressalvada.